Tribunal: STF
Processo: ADI 6855
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. O Senador José Renan Vasconcelos Calheiros requer ingresso no feito, a título de amicus curiae (Petição 56917/2021), na qualidade de relator da CPI da COVID-19.
    2. Dada a relevância da matéria, a representatividade do postulante, na condição de relator da CPI da COVID-19, e a especificidade do interesse que representa, defiro seu ingresso no feito, tal como requerido (art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999). 
          Publique-se. 
          Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator